Tribunal: STF
Processo: ARE 1462538
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. CASO CONCRETO EM QUE NENHUMA DAS PARCELAS DO PRECATÓRIO FRACIONADO FOI ADIMPLIDA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.